Tribunal: CARF
Processo: 10882.722082/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722082/2019-31
ACÓRDÃO
2302-004.122 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TV OMEGA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.122 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722082/2019-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o acórdão 109-013.965 – 6a
TURMA/DRJ09, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 20 de outubro de 2022, que
julgou a manifestação de inconformidade procedente, reconhecendo o direito creditório.
O crédito tributário exonerado, à época do julgamento, era superior ao limite
estabelecido em portaria do Ministro da Fazenda para interposição de recurso de ofício.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Em 29/04/2021 foi exarado o Despacho Decisório no 0838 / 2021, que não
homologou compensação realizada pela contribuinte.
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância, às folhas 128 a 134, para descrever o Despacho Decisório:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no 0838, de 2021, da Equipe Regional de Reconhecimento do Direito
Creditório Previdenciário da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 8a
Região Fiscal, fls. 84 a 90, que não homologou os valores informados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIPs) no período de 01/2017 a 12/2017, inclusive 13o Salário
de 2017, a título de desoneração da folha de pagamento (Ajuste Indevido de
CPRB), no valor de R$ 10.753.442,60.
2. No Relatório Fiscal, fls. 84 a 90, que compõe o Auto de Infração, a Autoridade
Fiscal informa que a contribuinte “não efetuou a opção pela desoneração da folha
de pagamento, como disposto na Lei, que é feito com o pagamento da
contribuição apurada no período de janeiro de 2017, e quitação até a data do
vencimento em 20/02/2017, ao contrário, optou pelo parcelamento da CPRB do
mês de janeiro/2017, em desacordo com o que dispõe o artigo 9o parágrafo 13o
da Lei 12.546/2011 e Solução de Consulta Interna no 14 – Cosit de 05/11/2018”.
Acrescenta que, “desta forma, devem ser consideradas indevidas e não
homologadas as compensações previdenciárias compensadas a título de
desoneração da folha de pagamento, nas competências de 01/2017 a 12/2017,
inclusive 13o salário, no montante de R$10.753.442,60 (dez milhões, setecentos e
cinquenta três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta Centavos), na
qual a opção ao Regime de Tributação Substitutiva (CPRB), não foi feito através do
pagamento referente ao período de apuração 01/2017, até a data do vencimento
(20/02/2017), como disposto no artigo 9o parágrafo 13o da Lei 12.546/2011 e
Solução de Consulta Interna no 14 – Cosit de 05/11/2018”.
3. A multa isolada aplicada no percentual de 150%, prevista no § 10 do artigo 89
da Lei no 8.212, de 1991, relativa à compensação indevida, foi constituída no
processo de no 19613.729974/2021-21, anexo a estes autos.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.122 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722082/2019-31
3
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. A manifestação de
inconformidade foi considerada procedente, reconhecendo o direito creditório.
A decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de pagamento do tributo ou apresentação da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos ou
Declaração de Compensação.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO.
No âmbito da Receita Federal do Brasil é vinculante o entendimento exarado em
sede de Solução de Consulta Interna.
3.
RECURSO DE OFÍCIO
A Fazenda Pública recorreu de ofício da decisão, conforme excerto do acórdão
apresentado a seguir, fl. 128:
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo
em vista que o sujeito passivo foi exonerado do pagamento de tributo em valor
atualizado superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos
termos inciso I do § 3o do art. 366 do Decreto no 3.048, de 1999, na redação dada
pelo Decreto no 6.224, de 2007, bem como o art. 34 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997, e art. 1o da Portaria MF
no 63, de 2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de ofício. A
exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE OFÍCIO
Não apresentadas pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Ressalta-se, a princípio, que da decisão que não homologou a compensação de
tributos e contribuições administrado pela Receita Federal cabe manifestação de inconformidade
e recurso ao Conselho de Contribuintes, que obedecerão ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.122 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722082/2019-31
4
A seguir transcrevo a conclusão do Despacho Decisório no 0838/2021, onde se
verificam os valores da compensação não homologada, fls. 89/90:
Considerando todo o exposto, as compensações previdenciárias compensadas a
título da desoneração da folha de pagamento, das competências de 01/2017 a
12/2017, inclusive o 13o salário, no montante de R$10.753.442,60 (dez milhões,
setecentos e cinquenta três mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais e sessenta
Centavos), devem ser consideradas indevidas e não homologadas, por não ter
manifestado a opção pela tributação substitutiva (CPRB), através do pagamento
do mês de janeiro de 2017, até a data de vencimento de 20/02/2017, como
disposto no artigo 9o, parágrafo 13o da Lei no 12.546/2011 e Solução de Consulta
Interna no 14 – Cosit de 05/11/2018.
A decisão de primeira instância julgou procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo, portanto, direito creditório no valor de R$10.753.442,60 (dez
milhões, setecentos e cinquenta três mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais e sessenta
Centavos).
Com efeito, faz-se oportuno apresentar a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada vigente é disciplinado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, que estabelece valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, não conheço do Recurso de Ofício.
1. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Original